Tribunal: TJBA
Processo: 8075882-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075882-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURICIO SILVA ALVES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO E 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ALTERAÇÃO DE REGIME AUTORIZADA PELO DEPARTAMENTO E REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL. PRÉVIO ESTUDO FINANCEIRO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Insurge-se o impetrante em face de ato coator consistente em negar a alteração do seu regime de trabalho, de 40 (quarenta) horas para dedicação exclusiva, em que pese a aprovação da Reitora da Universidade respectiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a negativa de mudança do regime de trabalho pela autoridade coatora. III. Razões de decidir 3. A Universidade é autonomamente competente para tratar sobre sua gestão orçamentária e financeira, desde que cumpridos os requisitos legais – como demonstrado nestes autos –, não cabendo à submissão de tais aspectos ao crivo da SAEB. Cumpre à Universidade, portanto, a análise da perfectibilização da pretensão administrativo-funcional de seu servidor às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Restou evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a mudança de carga horária docente: aprovação, após apresentado projeto, pelo Departamento, homologação pela Reitora, prévio estudo de impacto financeiro, bem como declaração do ordenador de despesas sobre a adequação orçamentária e financeira. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075882-74.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURICIO SILVA ALVES e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.